Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-72.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Reconhecimento. Princípio da insignificância. Gratuidade de justiça. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pelo crime de furto qualificado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o reconhecimento do réu realizado pela testemunha é válido; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) a qualificadora da escalada; (iv) a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância; e (v) gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos, pouco após o crime e próximo de onde esse ocorreu, somada ao reconhecimento feito por testemunha ainda no local do crime e imagens da subtração - que registrou o momento em que o réu escalou o muro -, são provas suficientes do crime de furto por escalada. Desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.
4. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
5. Cometido furto qualificado pela escalada e sendo o réu contumaz na prática de crimes patrimoniais, evidencia-se a elevada reprovabilidade e ofensividade da conduta, o que impossibilita o reconhecimento da bagatela.
6. A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal).
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 155, § 4o, II; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 163009 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/12/2018, DJe 17.12.2018); STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024; (HC 375702/MS, Rel.a Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 10.11.2016, DJe 24.11.2016); TJDFT, súmula 26.